Tribunal: TJDFT
Processo: 0746796-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PRECLUSÃO. ASFASTADA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PAGAMENTO RETROATIVO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO DA GAPED. JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DA CITAÇÃO. EXPRESSO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. Preclusão afastada.
2. Para a apuração da dívida referente ao pagamento retroativo decorrente da incorporação da GAPED, deve prevalecer a incidência de juros de mora com o termo inicial a partir da citação até dezembro/2021 - data em que houve a adoção da taxa SELIC como índice oficial de juros e correção monetária. A partir da Emenda Constitucional no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC.
3. Recurso conhecido e provido.